Tribunal: CARF
Processo: 15563.000489/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000489/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ISRAEL DOS SANTOS COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA GFIP. RELEVAÇÃO DA
MULTA. REGISTROS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
O § 1° do art. 291 do RPS assegurava ao contribuinte que a multa lhe fosse
afastada, desde que preenchidos os seus requisitos, mas não previa a hipótese
de que a infração deveria ser também ignorada.
Ocorrida a transgressão à obrigação acessória, ainda que a multa
correspondente tenha sido relevada, a primariedade não pode ser afastada, já
que a infração persistirá, independente do favor fiscal consubstanciando na
relevação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), que julgou procedente o
lançamento constante do Auto de Infração de e-fls. 36 a 43, referente à multa por atraso na
entrega da GFIP.
Conforme consta do relatório proferido pela DRJ/RJOII no Acórdão 13-22.140 -
6” Turma (e-fls. 100):
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000489/2007-04
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000489/2007-04

Da autuação
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fis. 8), o AI foi lavrado contra o sujeito
passivo (Secretário de Gestão de Pessoal), na qualidade de dirigente de órgão público
(Prefeitura Municipal) durante ação fiscal desenvolvida junto ao Município de
Teresópolis/RJ foi constatado que deixaram de ser informados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência previdenciárias, conforme item 7 do
Relatório citado (fls. 8).
Informa o Relatório Fiscal que o fundamento legal da infração é o art. 32, I , § 5° da Lei
8212/91 c/c art. 225, IV, parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99. (fls. 08 e 01).
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 01 e 8), a multa foi
calculada de acordo com o art. 32, parágrafo 5° da Lei 8212/91 c/c art. 284, II e art. 373
do Regulamento da Previdência Social - RPS , aprovado pelo Decreto 3.048/99,
atualizada pela Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007 (DOU 12/04/2007).
Juntou planilha demonstrando o cálculo da multa. (fls. 09)
Ressalta a autoridade fiscal que não ocorreram circunstâncias agravantes da
penalidade, mas que ocorreram circunstâncias atenuantes, já que o infrator, primário,
corrigiu todas as GFIP durante a ação fiscal, o que ocasionou a atenuação da multa em
50%, totalizando o AI o valor de R$8.219,09 (item 7.1, fls. 8).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, em 19/09/2007 (fls. 60/89), tempestiva (fls.
11), regularmente instruída (fls.89, solicitando a relevação da multa.
A DRJ entendeu que a autuação era procedente, uma vez que o lançamento
observou todas as determinações legais, mas que o contribuinte fazia jus ao benefício da
relevação da multa, pois cumpriu todos os requisitos exigidos para tal.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/1/2009 (e-fls. 106), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 26/1/2009 (e-fls. 107 a 109), no qual
solicita que, além da relevação da multa (pedido já atendido pela DRJ), seja desconstituída a
autuação e consequentemente tornada sem efeito a perda da primariedade do recorrente, uma vez
que (e-fls. 108), “Como corolário logico decorrente da relevaçäo da multa pelo fato da
regularização do débito no curso da ação fiscal, seria o fato do reconhecimento da
desnecessidade da Autuação e consequentemente de evitar qualquer punição ao suposto
infrator, tais como a perda da primariedade.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.379 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.000489/2007-04

Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
A lide baseia-se unicamente no fato de que a correção da infração no prazo legal
(regularização do débito no curso da ação fiscal) deveria garantir não apenas a relevação da
penalidade pecuniária, como já reconhecido pela decisão de primeira instancia, mas também
restabelecer sua condição de primário.
Não obstante as razão apresentadas pelo recorrente, estas não lhes assiste.
O recorrente preencheu os requisitos legais para que houvesse a relevação da
multa, o que foi deferido pela autoridade julgadora a quo. A relevação da multa era na época do
lançamento um favor fiscal; entretanto, esse favor não tem o condão de afastar a constatação de
que houve violação a um dever legal, motivo pelo qual não se pode desconstituir o lançamento,
eis que a infração existiu, independente do favor fiscal consubstanciado na relevação.
Ademais, o § 1° do art. 291 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social), revogado em janeiro de 2009, assegurava ao contribuinte que a multa lhe fosse afastada,
mas não previa a hipótese de que a infração devesse ser também ignorada, razão pela qual não há
como prover a pretensão do recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital